Tribunal: CARF
Processo: 10882.724251/2012-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.724251/2012-09
RESOLUÇÃO
2201-000.591 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE ROBLES GARCIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital, Weber Allak da Silva,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (fl. 576 a 582) relativo ao Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física (IRPF) do ano-calendário de 2008, decorrente da omissão de rendimentos
caracterizados por depósitos bancários sem origem comprovada em conta corrente mantida no
Banco Bradesco.
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.591 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724251/2012-09
2
Segundo o Relatório Fiscal (fl. 569 a 575), a ação fiscal foi iniciada em 16/02/2011,
por meio do Mandado de Procedimento Fiscal no 08.1.13.00-2011.00141-0, com o objetivo de
verificar o cumprimento das obrigações tributárias referentes ao IRPF do ano-calendário de 2008.
O contribuinte foi intimado a apresentar extratos bancários e documentação comprobatória da
origem dos depósitos, mas não apresentou justificativas suficientes para todos os créditos
apurados pela fiscalização. Com base no art. 42 da Lei no 9.430/96, foi presumida omissão de
rendimentos, aplicando-se multa proporcional de 75%, conforme art. 44 da mesma lei.
Na Impugnação (fl. 586 a 637), o contribuinte alegou que (i) os depósitos bancários
não configuram automaticamente receita tributável; (ii) parte dos valores depositados
correspondia a saldos bancários anteriores, dividendos, pró-labore e aplicações financeiras já
declaradas; (iii) a fiscalização ignorou receitas lançadas a maior pelo contribuinte e não deduziu
rendimentos comprovados, superestimando a base de cálculo; (iv) parte dos depósitos referia-se a
transferências para custeio de despesas rurais, como transportes e diárias de motoristas, que não
configuram receita; (v) o saldo bancário do contribuinte diminuiu no período, descaracterizando
acréscimo patrimonial; (vi) a multa aplicada é confiscatória e desproporcional; (vii) o art. 42 da Lei
no 9.430/96 estaria revogado pela LC no 105/2001, invalidando a tipificação da infração; e (viii)
requereu perícia contábil para comprovar a origem dos depósitos e as despesas relacionadas à
atividade rural.
A 18a Turma da DRJ/SPO, em 14/03/2019, por meio do Acórdão no 16-86.314 (fl.
662 a 684), (i) rejeitou a nulidade do lançamento, considerando que o procedimento fiscal seguiu
o rito legal e garantiu contraditório e ampla defesa; (ii) manteve integralmente os créditos
tributários exigidos, fundamentando-se na presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430/96; (iii)
indeferiu o pedido de perícia por ausência de amparo legal para dilação probatória; (iv)
considerou válida a aplicação da multa proporcional de 75%.
Em seu Recurso Voluntário interposto em 26/04/2019 (fl. 691 a 707), o contribuinte
arguiu que a conta bancária era compartilhada entre três titulares e não exclusiva do recorrente.
Com isso, ao contrário do devido, os demais correntistas não teriam sido intimados para justificar
as movimentações financeiras realizadas na conta conjunta. Para além disso, a presunção fiscal
teria violado o art. 42, §6o da Lei no 9.430/96 ao não dividir proporcionalmente os valores entre os
titulares da conta; (iv) Por fim, requereu a anulação do lançamento fiscal e a liberação dos bens
constritos vinculados ao auto de infração.
Manifestou-se em 11/09/2024 (fl. 719 a 721) argumentando que o lançamento
seria nulo em razão da falta de intimação dos cotitulares, conforme a Súmula CARF 29. Arguiu
também que houve incorreção na base de cálculo, devendo ser aplicado o arbitramento no
percentual de vinte por cento da receita bruta (produção rural).
É o relatório.

Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.591 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724251/2012-09
3
VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo. Em 26/04/2019 foi protocolado o Recurso
Voluntário (fl. 689), após ciência em 27/03/2019 (fl. 688) – portanto, no prazo do Decreto-Lei
70.235/1972.
2. Diligência.
Aduz o contribuinte que (fl. 696) em detrimento da conta corrente possuir 3
titulares, os outros dois integrantes, Gerardo e Enrique, não foram intimados da verificação fiscal,
tendo, o agente equivocadamente, atribuído a somente este Recorrente a origem de todas as
entradas não comprovadas.
Como se verifica em documento anexado em seu recurso (fl. 708 a 709), a conta
corrente 42107-3, da agência 2278-0, possuía, em 2008, como cotitulares: o ora Recorrente José
Robles Garcia, além de Gerardo Robles Garcia e Enrique Robles Garcia.
No curso do procedimento fiscal, o contribuinte relatou que dividia a titularidade de
sua conta bancária com outras duas pessoas (fl. 25). Na oportunidade também informou que
declarou a integralidade das movimentações em sua declaração da atividade rural, mas ressalvou
que a ele somente pertence a titularidade de 33% daquelas movimentações, o que pode ser
verificado no livro-caixa (fl. 203 a 268).
Também é possível observar que não há menção a intimação dos outros cotitulares
para comprovação da origem dos rendimentos. Observa-se que os cotitulares declararam os
valores separadamente (fl. 711 a 712).
Pois bem. O período lançado é o ano-calendário de 2008.
A ficha cadastral inserida no Recurso Voluntário (fls. 694 e 695) não indica quando
os cotitulares foram inseridos.
A declaração do Banco Bradesco foi expedida em 24/04/2019, apesar de conter
assinatura e carimbo de duas pessoas, não foi juntada procuração para comprovar que os
subescritores possuem poderes para tal.
Desta forma, com vistas a possibilitar a esta turma julgadora do CARF melhor
entendimento e análise da questão em litígio, entendo necessário que os presentes autos sejam
baixados em diligência junto à unidade de origem da Receita Federal, para que adote as seguintes
providências:
a) Em razão das informações e documentos colacionados aos autos pelo
contribuinte, verifique junto a instituição financeira se a conta do Banco
Bradesco, no período objeto do lançamento (Ano-calendário 2008), tinha
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.591 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724251/2012-09
4
titularidade conjunta e quando foram incluídos os cotitulares, mediante cópia
da ficha cadastral, bem como procuração que confira poderes para os
subescritores da declaração para representar a instituição financeira.
b) Anexe ao processo a prova de que todos os cotitulares das contas correntes
conjuntas foram regularmente intimados a comprovar a origem dos recursos
objeto da autuação.
Após as providências mencionadas, o contribuinte deve ser intimado, para, caso
queira, apresentar novas alegações e provas circunscritas ao fato objeto da presente Resolução.
Em seguida, os autos, com o resultado da diligência, deverão retornar a este
Conselho para a conclusão do julgamento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à unidade de origem da Receita Federal, para que
proceda ao atendimento da solicitação de informações conforme descrito acima.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 726
DF CARF MF
Original